Tribunal: TJSP
Processo: 2212589-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de cobrança - Mensalidades escolares inadimplidas - Indeferimento do pedido que visava a expedição de ofício ao INSS a fim de averiguar a empregabilidade dos executados e/ou recebimento de benefícios ou aposentadoria - Localização de bens sujeitos à constrição que se faz não só no interesse jurídico do credor, mas também no propósito superior da justiça -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de cobrança - Mensalidades escolares inadimplidas - Indeferimento do pedido que visava a expedição de ofício ao INSS a fim de averiguar a empregabilidade dos executados e/ou recebimento de benefícios ou aposentadoria - Localização de bens sujeitos à constrição que se faz não só no interesse jurídico do credor, mas também no propósito superior da justiça - Providência necessária para assegurar a celeridade e efetividade do processo - Decisão reformada - Recurso provido.